Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 158, § 3° (POR DUAS VEZES), E NO ART. 157, § 2°, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PERICULOSIDADE. PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR QUE REITERA NA PRÁTICA DE CRIMES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crimes de extorsão qualificada mediante restrição da liberdade da vítima e de roubo circunstanciado, praticado mediante grave ameaça, com simulação do porte de arma de fogo e em concurso de agentes. Acresce que o paciente cumpre pena em regime domiciliar pela prática de delito da mesma espécie. Com a reiteração criminosa realça sua periculosidade, desmerece a confiança dos órgãos da execução penal e desacredita-os perante a sociedade.
A alegação de não autoria demanda dilação probatória, inviável na via estreita do writ.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.